Tribunal: TJDFT
Processo: 0723632-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723632-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: DROGARIA E FARMACIA SOUSA MATOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME (demandante), tendo por objeto decisões proferidas pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de DROGARIA E FARMACIA SOUSA MATOS LTDA - ME, processo n. 0718599-44.2018.8.07.0001, nas quais, indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas CNIB e SNIPER. Transcrevo a decisão agravada de ID 162254585 – de origem: “A parte exequente pediu a inscrição do nome da parte executada no SERASA e no CNIB. Tendo em vista a permanência do inadimplemento, entendo possível a inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes. O mesmo não entendo em relação ao CNIB, haja vista que a parte pode pesquisar junto aos cartórios a existência de bens imóveis e posteriormente requerer a penhora neste Juízo. Vale ressaltar que a indisponibilidade por meio do CNIB não é medida apta a satisfação do crédito, como a restrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Diante do exposto, DEFIRO a inclusão do nome da parte executada (DROGARIA E FARMACIA SOUSA MATOS LTDA - ME - CNPJ: 10.746.749/0001-36) nos cadastros de inadimplentes. Proceda-se. INDEFIRO a indisponibilidade via CNIB. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921 do CPC. I.” Eis a decisão recorrido de ID 161096587 – da origem: “A ferramenta Sniper disponibilizada pelo CNJ hoje não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que sua utilização não se justifica, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921 do CPC. I.” Inconformada, a parte demandante recorre. Defende, inicialmente, a possibilidade de interposição de um único recurso contra duas decisões. Em síntese, postula a necessidade das pesquisas aos sistemas SNIPER e CNIB, para a efetividade da execução. Cita precedentes que fundamentariam o pedido das diligências. Ao final requer, liminarmente, seja concedida tutela antecipada recursal, para realizar as pesquisas aos sistemas CNIB e SNIPER. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e reformando as decisões agravadas. Preparo no ID 47885209. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. De início, ressalto que o exame realizado nesta etapa incipiente é restrito ao pedido liminar, no qual pleiteia a antecipação de tutela recursal para se determinar a pesquisas aos sistemas CNIB e SNIPER. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso, para verificar acerca da viabilidade e efetividade, ou não, das pesquisas para o deslinde da causa. Ademais, nesta prelibação sumária, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, ressaltando-se que o crédito encontra-se preservado, sem risco de iminente decisão de extinção do processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator